Tribunal: TJES
Processo: 5005230-66.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005230-66.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENTILA SCHIFFLER LEMBRANCI
INTERESSADO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5005230-66.2020.8.08.0024

Recorrente: GENTILA SCHIFFLER LEMBRANCI

Recorrido(a):
CLARO S.A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS EM RAZÃO DE SERVIÇO CANCELADO. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRIDA A PROCEDER A BAIXA DEFINITIVA DOS DÉBITOS E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECORRENTE QUE VISA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que a recorrente é pessoa idosa e vulnerável, que teria sido cobrada por meses em razão de serviço de telefonia fixa já cancelado e de TV por assinatura não contratado. Pediu em recurso a majoração do valor da indenização por danos morais arbitrada no importe de R$ 1.000,00.

2. Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

3. No caso,
após analisar com detença os autos, constato que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e que a parte autora não comprovou ter sofrido dano mais grave em decorrência do descumprimento contratual e das cobranças indevidas.

4. A indenização por danos morais sob o argumento da prevenção geral e especial contra a reiteração dos ilícitos consumeristas representa o total desvirtuamento do instituto e, não por outro motivo, está na gênese da banalização de demandas dessa natureza. Essa eficácia estritamente penal, que prescinde da constatação efetiva de lesão ao patrimônio subjetivo do consumidor, deve ser vindicada na forma do art. 57 do CDC, com o que se resguardará uma dimensão sancionatória capaz de eficazmente dissuadir o fornecedor da reiteração, sem, contudo, importar enriquecimento sem causa do consumidor individualmente considerado. Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes ou pouco graves.

5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.